Tribunal: TJDFT
Processo: 0732917-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0732917-45.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NADIA MOHAMED YAKOUT ABDIN RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO A partir do horário das emissões dos comprovantes ID 42632411 e 42632412 é possível concluir que a parte autora pretendia efetuar o pagamento das duas guias devidas durante a madrugada, sendo que o sistema da instituição financeira, em virtude do horário, recebeu aquele procedimento como "agendamento de pagamento de títulos", a ser regularmente quitado posteriormente. Desse modo, face a peculiaridade do caso concreto, e considerando que o mero agendamento não permite apurar o efetivo pagamento, defiro à parte autora/recorrente o prazo de 48 horas para que junte aos autos os efetivos comprovantes de pagamento das duas guias devidas, sob pena de deserção. Int. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator